Tribunal: TJPA
Processo: 0003556-87.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003556-87.2012.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO JORGE DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE, BEM COMO REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA DE OFÍCIO.
Prejudicada a análise das teses defensivas, pois declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal nos autos, em sua modalidade retroativa, nos termos do
art. 110 c/c art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro
. RECURSO CONHECIDO E DECLARADA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e Declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Raimundo Jorge da Conceição
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa,
em virtude da prática do delito descrito no art. 171,
caput
, do CPB, devendo a pena ser cumprida no regime aberto.

Narra a denúncia
constante à ID 10936910, de forma sintética,
que, no mês
de agosto de 2011 nesta Capital, o denunciado passou-se por corretor de imóveis e desta forma induziu em erro ENEDINA FERREIRA DA ASSUNÇÃO e KELIDA OSMARINA TAVARES GOMES, obtendo, em prejuízo delas, vantagem ilícita.

O denunciado foi citado por edital na data de 05/09/2014, conforme ID 10937017, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional na data de 13/05/2015 (ID10937018).

Na data de 16/12/2016 ocorreu a defesa preliminar do réu no processo (ID 10937020).

À ID 10937028, foi decretada a revelia do denunciado, na data de 03/05/2018.

Após decretada a revelia, o réu somente veio a se pronunciar nos autos na data de 18/05/2022, na audiência de seu interrogatório presente à ID 10937082.

Instruído e julgado o processo, o apelante foi condenado à pena acima informada.

Em razões recursais apresentadas, ID 17846024,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender inexistente nos autos provas capazes de fomentar uma decisão condenatória, existindo dúvida quanto a autoria delitiva atribuída ao réu.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja definida em seu mínimo permitido, argumentando que não foi exposta a devida fundamentação quando da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado e, mesmo se houvesse, não deveria ter extrapolado a exasperação de 1/6 para cada vetor negativado, bem como seja definida a agravante da reincidência em importe menor.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo provimento parcial do recurso, para que seja a pena base imposta em quantum menor.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se, em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, por acreditar que entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória transcorreu
in totum
o prazo prescricional, deixando de opinar sobre o mérito do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se, em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, por acreditar que entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória transcorreu
in totum
o prazo prescricional.

Pela análise do que se mostra no processo, comungo o mesmo entendimento esposado no Douto Parecer Ministerial, por perceber que a prescrição da pretensão punitiva estatal se mostrou presente,
senão vejamos
:

A denúncia acusatória foi devidamente recebida pelo juízo a quo na data de 23/03/2012, conforme ID nº 10937015, sendo que, na data de
13/05/2015 (ID10937018) foi suspenso o processo e o prazo prescricional, voltando a correr esse prazo somente quando da primeira manifestação do réu nos autos, que ocorreu na data de 16/12/2016 (ID 10937020)
.

Na data de 31/08/2022 (ID 10937094) foi prolatada sentença meritória, condenado o denunciado à pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão.

O art. 109, IV, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 08 (oito) anos, se o máximo da pena arbitrada é superior a 02 (dois) ano, ou, sendo superior, não exceda a 04 (quatro) anos, caso dos autos.

Logo, percebe-se que
após o recebimento de denúncia (23/03/2012
, ID nº 10937015) e, mesmo existindo a suspensão do processo e do prazo prescricional entre as datas de
13/05/2015 (ID10937018) e 16/12/2016,
a prescrição punitiva estatal se evidenciou no dia em que a sentença meritória foi prolatada (31/0/2022
, ID 10937094), em sua modalidade retroativa, pois transcorreu mais de 08 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e
deixo de analisar as teses defensivas, por entender prejudicadas
.

Isto posto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade do réu
RAIMUNDO JORGE DA CONCEIÇÃO
,
quanto à imputação do crime constante no
artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro
, em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa (art. 110 c/c art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro).

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/06/2024